Tribunal: TJPA
Processo: 0805925-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13093 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805925-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CUSTAS DA UNAJ. INSUFICIÊNCIA DO COMPROVANTE BANCÁRIO. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Aliança Construções Elétricas Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento originário por deserção, diante da ausência de juntada do Relatório de Conta do Processo emitido pela UNAJ, mesmo após a intimação para recolhimento do preparo em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na verificação de validade da comprovação do preparo recursal mediante apresentação apenas de comprovante bancário, sem o Relatório de Custas da UNAJ exigido pelo Provimento nº 005/2002 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal exige, conforme Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA, que a comprovação do preparo inclua o Relatório de Custas emitido pela UNAJ, documento que discrimina as receitas, vincula o pagamento ao processo e possibilita a fiscalização da regularidade do recolhimento.

O comprovante bancário, isoladamente, não demonstra a natureza das verbas recolhidas nem assegura a correta vinculação do pagamento às custas devidas, sendo insuficiente para aferição da regularidade do preparo.

A parte foi intimada a sanar o vício na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, mas não juntou o relatório exigido, incidindo preclusão quanto à comprovação regular do preparo.

A jurisprudência do Tribunal é pacífica ao afirmar que a ausência do relatório de custas acarreta deserção, ainda que haja comprovante de pagamento.

O princípio da instrumentalidade das formas não afasta a obrigatoriedade de observância das normas administrativas sobre comprovação do preparo, conforme orientação também consolidada no STJ.

A ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal inviabiliza a apreciação do mérito e torna irrelevantes as alegações quanto aos prejuízos decorrentes da decisão agravada.

Inexistindo argumentos novos capazes de modificar a decisão, é legítima sua manutenção pelos próprios fundamentos, nos termos da jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do preparo recursal no âmbito do TJPA exige a juntada do Relatório de Custas da UNAJ, sendo insuficiente o mero comprovante bancário.

A ausência do relatório de custas, ainda que haja pagamento das taxas, impede a aferição da regularidade do preparo e caracteriza deserção.

O princípio da instrumentalidade das formas não afasta a necessidade de cumprimento das normas administrativas que regulamentam o preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4º; CPC, art. 1.021, § 2º e § 3º; Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805925-06.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA

AGRAVANTE: ALIANCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ALIANÇA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
em face de decisão monocrática de minha lavra que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805925-06.2025.8.14.0000, não conheceu do recurso ante a sua deserção.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, o excesso de formalismo da decisão combatida. Argumenta que realizou o recolhimento do preparo em dobro após a intimação e que a ausência do relatório de custas da UNAJ (Unidade de Arrecadação Judicial) não deve obstaculizar o conhecimento do recurso, visto que o comprovante de pagamento bancário seria suficiente para demonstrar a quitação das custas e vincular o pagamento ao processo. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da boa-fé processual.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deserção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia reside na regularidade do preparo recursal do Agravo de Instrumento originário.

A decisão monocrática ora agravada negou seguimento ao recurso instrumental sob o fundamento de que a agravante, embora intimada para sanar o vício do preparo (recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC), deixou de acostar aos autos o
Relatório de Conta do Processo
emitido pela UNAJ (2º Grau), documento indispensável para a aferição da regularidade das custas recolhidas.

Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante acerca do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, entendo que a decisão combatida não merece reparos.

Explico.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a comprovação do preparo não se satisfaz apenas com a apresentação do boleto bancário e seu respectivo comprovante de pagamento. É imperiosa a juntada do
demonstrativo de cálculo (Relatório de Custas da UNAJ)
, conforme disciplina o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal.

Tal exigência não constitui formalismo exacerbado, mas sim medida necessária de controle e fiscalização. O comprovante bancário, isoladamente, demonstra apenas a transferência de valores, mas não discrimina a natureza das verbas recolhidas, nem permite conferir se o cálculo observou as tabelas regimentais vigentes e se está corretamente vinculado à classe processual e aos atos do processo específico.

O relatório da UNAJ é o documento que discrimina as receitas (custas judiciais, taxa judiciária, porte de remessa/retorno, etc.) e vincula inequivocamente o boleto gerado ao número do processo. Sem ele, resta inviabilizada a atividade fiscalizatória desta Corte acerca da correta tributação da prestação jurisdicional.

Ressalte-se que foi oportunizado à parte o saneamento do vício, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC. A agravante, contudo, limitou-se a efetuar o pagamento, negligenciando novamente a juntada do relatório discriminado que daria suporte àquele pagamento. A preclusão, portanto, operou-se não pelo não pagamento, mas pela
não comprovação regular
deste, ônus que incumbia exclusivamente à recorrente.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica e consolidada no sentido de que a ausência do relatório de custas, mesmo com o comprovante de pagamento, acarreta a deserção, por impossibilidade de aferição da regularidade do preparo. Cito precedentes desta Corte:

"A comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação, sendo imprescindível a juntada do relatório de custas do processo emitido pela UNAJ."
(Precedente citado na decisão monocrática).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) também possui entendimento de que as normas regimentais dos Tribunais locais acerca da forma de recolhimento e comprovação do preparo devem ser observadas, sob pena de deserção. O princípio da instrumentalidade das formas não serve de salvaguarda para o descumprimento reiterado de normas processuais expressas e de conhecimento obrigatório dos causídicos que atuam nesta jurisdição.

Ademais, a alegação de prejuízo irreversível (multa astreintes) não tem o condão de suplantar a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. A análise do mérito e das consequências da decisão do juízo a quo fica prejudicada quando o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento.

Diante do exposto, considerando que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar o desacerto da decisão monocrática, a qual se encontra alinhada à jurisprudência dominante e às normas administrativas deste Tribunal,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026